Tribunal: STF
Processo: ARE 1323699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA. HOMICÍDIO. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DE DENTES. COMORBIDADES. DEVERES DE CUIDADOS. ÓBITO POR EDEMA PULMONAR. PEDIDO DE READEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. EMENDATIO LIBELLI. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. DOLO EVENTUAL VERSUS CULPA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO VOLITIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
    1. A análise do elemento subjetivo que animou a conduta descrita na denúncia, a princípio, depende de análise verticalizada do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
    2. Além disso, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou modificação nos fatos narrados na denúncia. A emendatio libelli, entretanto, não é admitida em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto quando a subsunção típica inadequada causar prejuízos evidentes ao acusado, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do procedimento adequado ou quando o excesso acusatório restringir benefícios penais. Precedentes do STJ.
    3. Neste caso, a partir da narrativa contida na denúncia, não é possível extrair dados que permitam concluir a indiferença da recorrente com relação à morte da vítima. Não há nada nos autos que permita concluir que a recorrente aceitou o resultado, o que é imprescindível para configurar o dolo eventual.
    4. Por outro lado, a denúncia permite vislumbrar a ocorrência, em tese, de crime culposo, considerando que a recorrente parece não ter tomado todas as precauções necessárias para impedir o resultado danoso, agindo de forma negligente.
    5. Em situação análoga, decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
     A doutrina penal brasileira instrui que o dolo, ainda que eventual, conquanto constitua elemento subjetivo do tipo, deve ser compreendido sob dois aspectos: o cognitivo, que traduz o conhecimento dos elementos objetivos do tipo, e o volitivo, configurado pela vontade de realizar a conduta típica. Se o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, conclui-se que a denúncia limitou-se a narrar o elemento cognitivo do dolo, o seu aspecto de conhecimento pressuposto ao querer (vontade). A análise cuidadosa da denúncia finaliza o posicionamento de que não há descrição do elemento volitivo consistente em assumir o risco do resultado, em aceitar, a qualquer custo, o resultado, o que é imprescindível para a configuração do dolo eventual. Em obediência aos estreitos limites da via eleita, vislumbra-se a submissão do paciente a flagrante constrangimento ilegal decorrente da imputação de crime hediondo praticado com dolo eventual decorre da comparação entre a narrativa ministerial e a classificação jurídica dela extraída, que revela não estar configurado o elemento volitivo do dolo. Afastado elemento subjetivo dolo, resta concluir que o paciente pode ter provocado o resultado culposamente. O tipo penal culposo, além de outros elementos, pressupõe a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado, a possibilidade de conhecimento do resultado, o conhecimento potencial que não é suficiente ao tipo doloso. Considerando que a descrição da denúncia não é hábil a configurar o dolo eventual, o paciente, em tese, deu causa ao resultado por negligência. Caberá à instrução criminal dirimir eventuais dúvidas acerca dos elementos do tipo culposo, como, por exemplo, a previsibilidade objetiva do resultado. Precedentes desta Corte no sentido de que é possível alterar a classificação jurídica de crime em sede de habeas corpus e de recurso especial, desde que comprovada, e livre de dúvida, flagrante ilegalidade. Deve ser denegada a ordem, por impropriedade do writ para o imediato trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o referido processo criminal, eis que não configurado crime doloso contra a vida, cassando-se o acórdão recorrido e determinando-se a remessa dos autos a uma das varas criminais da Comarca de São Paulo. Ordem denegada, concedendo-se, porém, habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Relator. (HC 44.782/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 1/2/2006, p. 577).
    6. Recurso ordinário provido para reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento da ação penal movida em desfavor da recorrente, cuja conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa, nos termos acima expostos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por meio deste recurso, a defesa busca a readequação típica da conduta imputada à recorrente na denúncia para homicídio culposo.
    A defesa sustenta que a denúncia descreve fato culposo, o que pode ser reconhecido sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, tal como afirmado pelo Tribunal a quo.
    O tema trazido pela recorrente diz respeito à análise do elemento subjetivo que animou a conduta descrita na denúncia. Esse pedido, em regra, depende de exame verticalizado do conjunto probatório, medida incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
    Observa-se, ainda, que, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal (AgRg no AREsp 693.045/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 22/9/2015).
    Exemplificativamente:
    (...)
    Sobre esse tema, importante destacar que, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação desde que não haja acréscimo ou modificação nos fatos narrados na denúncia. A emendatio libelli, entretanto, não é admitida em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto quando a subsunção típica inadequada causar prejuízos evidentes ao acusado, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do procedimento adequado ou quando o excesso acusatório restringir benefícios penais.
    Neste caso, verifica-se que a denúncia atribui à recorrente a prática de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, cuja competência para o processamento e julgamento é do Tribunal do Júri. 
    (...)
    Diante destas considerações, sempre tendo a conclusão que se vislumbra em obediência aos estreitos limites da via eleita é que a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri traduz flagrante constrangimento ilegal por não estar configurado o elemento volitivo do dolo.
    Diante disso, resta analisar a possibilidade de concluir que a recorrente provocou o resultado na modalidade culposa.
    O tipo penal culposo pressupõe, dentre outros fatores, a violação de um dever objetivo de cuidado e que o agente tenha a previsibilidade objetiva do resultado. A modalidade culposa pressupõe que o agente tenha dado causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia.
    A negligência é caracterizada pela ausência de precaução. Tem-se a conduta culposa por negligência quando se constata a culpa in ommittendo, isto é, quando o agente não adota os cuidados necessários para evitar o resultado lesivo. Diferentemente da imprudência, quando o agente atua de forma positiva, a negligência traz a marca da omissão.
    É exatamente isso o que se observa neste caso em que a recorrente parece não ter tomado todas as precauções necessárias para impedir o resultado danoso, de modo que é possível extrair da narrativa ministerial elementos que autorizem o enquadramento típico da conduta como homicídio culposo.
    Embora a análise a respeito da relevância da omissão e da previsibilidade objetiva do resultado devam ser dirimidas no curso da instrução, por dependerem de verticalizada análise do conjunto probatório, a narrativa fática permite concluir pela ausência do elemento volitivo indispensável para caracterizar o dolo eventual, de modo que, de ofício, reconhece-se a incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o processo criminal iniciado contra o paciente, eis que não configurado crime doloso contra a vida.
    Na mesma linha, ilustro com os seguintes precedentes:
    (...)
    Diante do exposto, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento da ação penal movida em desfavor da recorrente, cuja conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa, nos termos acima expostos, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente